Tribunal: TJDFT
Processo: 0709017-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0709017-13.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de HUDSON NUNES MACHADO, apontando como autoridade coatora juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Taguatinga, que nos autos no 0703109-51.2024.8.07.0007, referente ao inquérito policial no 175/24 - 17a DP, acolheu representação da autoridade policial, seguida de manifestação favorável do Ministério Público, e decretou sua prisão preventiva, por crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, com fundamento no art. 313, III, do CP. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 15/02/2024. Sustentam os impetrantes, em síntese, desnecessidade da prisão preventiva, por não demonstração de risco concreto à integridade da vítima, sendo suficientes a adoção de medidas cautelares diversas. Argumenta que nada obstante a gravidade dos fatos, os crimes de ameaça, violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas pelos quais restou denunciado, são punidos com pena de detenção, de modo ainda que condenado, o paciente não terá como regime prisional o fechado, razão pela qual não se justificaria a manutenção da prisão cautelar em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença. Defende que conquanto o paciente tenha ameaçado a vítima, não chegou a praticar nenhum ato de violência contra ela, possuindo condições pessoais favoráveis, além de ser o principal mantedor da filha menor com grave deficiência visual e que necessita de cuidados diários e suporte personalizado. O writ foi instruído com declaração da vítima, datada de 07/03/2024, Id 56632884, na qual teria declarado que não se encontra em situação de risco e que não tem interesse na manutenção das medidas protetivas, tampouco na apuração dos fatos. Alega, por fim, que outras cautelares menos gravosas, como monitoração eletrônica ou prisão domiciliar são suficientes para resguardar a vítima. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência. A prisão preventiva foi decretada a requerimento da autoridade policial e do Ministério Público, Id 56632883, págs. 52-55,em conformidade com o disposto no art. 311 do CPP. Materialidade e indícios de autoria não foram questionados, e despontam dos elementos de informação colhidos no inquérito policial, que inclusive respaldou o oferecimento e recebimento de denúncia. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente, mostra-se presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 313, III, do CPP, diante da ineficácia das medidas protetivas de urgência, descumpridas pelo acusado. Consoante as declarações da vítima, há histórico de violência física, moral e psicológica do acusado contra ela, condutas que ensejaram pedido da vítima de decretação de medidas protetivas. Nada obstante a ordem judicial de restrição de aproximação e contato, o acusado foi ao endereço residencial da vítima e violou seu domicílio, proferindo ainda diversas ameaças graves na presença dos filhos comuns, relatando a vítima que o acusado possui personalidade violenta e agressiva, agravada nos últimos anos pelo uso contumaz de entorpecentes (cocaína). Tal contexto, portanto, evidencia escalada da violência que, decerto, submete a vítima e seus filhos a situação de risco atual e concreto, somente passível de ser evitado mediante a decretação da prisão preventiva, uma vez que as medidas protetivas fixadas se mostraram ineficazes. No caso, portanto, a prognose de risco atual à integridade física e psíquica da vítima se mostra justificada, sendo os fundamentos da decisão impugnada suficientes para legitimar a manutenção da medida cautelar extrema. Registre-se, ademais, não haver desproporcionalidade da medida cautelar em face de possível regime inicial de pena em caso de condenação, haja vista a finalidade cautelar da prisão preventiva, de resguardo imediato da integridade física da mulher vítima de violência doméstica e familiar. Por fim, quanto ao documento de Id 56632884 – declaração da ofendida de que não deseja mais a continuidade das medidas protetivas de urgência e que não se enxerga em situação de risco -, trata-se de fato novo não submetido à decisão prévia do juízo impetrado, de modo que sua apreciação per saltum pelo Tribunal implicaria em indevida supressão de instância. De todo modo, ainda que superada a barreira de cognição, nos parece que diante da situação de vulnerabilidade da vítima, é necessário apurar as razões que a levaram a firmar a referida declaração, isto é, se o fez de fato livre de qualquer ingerência ou coação. Tais questões, todavia, devem ser previamente apuradas e apreciadas pelo juiz natural da causa, inclusive mediante designação de audiência de justificação ou outro ato ou diligência processual que entenda adequada e pertinente, não sendo o documento, isoladamente, suficiente para justificar a revogação liminar da prisão preventiva. Destarte, nos limites da competência do Tribunal, restando evidenciado o cabimento e necessidade da prisão preventiva, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Desembargador JANSEN FILAHO Relator